Tribunal: TJPA
Processo: 0003441-13.2014.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10260 - Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003441-13.2014.8.14.0105

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ

APELADO: ESILENE DOS SANTOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. TEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. ART. 7º, II DA LEI Nº 12.016/2009. PRESCINDIBILIDADE DE CIÊNCIA PELA
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
NA FASE INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DE CIÊNCIAS NATURAIS. LICENÇA CAPACITAÇÃO OUTRORA DEFERIDA PELA ADMINISTRAÇÃO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO EM RAZÃO DO NASCIMENTO DO FILHO DA SERVIDORA. NEGATIVA PELA ADMINISTRAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS AFERIDOS QUANDO DO DEFERIMENTO DO LICENCIAMENTO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

INOBSERVÂNCIA DO
§3º, DO ART. 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 343/2009. VINCULAÇÃO AO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
SENTENÇA CONFIRMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos de apelação confirmando a sentença em remessa necessária nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0003441-13.2014.8.14.0105

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: ERIC FELIPE VALENTE PIMENTA (OAB/PA 21.794)

APELANTE: SECRETÁRIO DO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: ERIC FELIPE VALENTE PIMENTA (OAB/PA 21.794)

APELADA: ESILENE DOS SANTOS REIS

ADVOGADO: NIVALDO RIBEIRO MENDONÇA FILHO (OAB/PA 20.548)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANTÔNIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA

O Município de Concórdia do Pará interpôs recurso de apelação contra sentença que concedeu a segurança à impetrante reconhecendo a nulidade do ato administrativo que reduziu sua carga horária para 100 (cem) horas-aulas, ordenando o restabelecimento da carga horária anterior de 200 (duzentas) horas-aulas, assim como reconheceu o direito a prorrogação da licença aprimoramento.

Arguiu a nulidade da sentença porque não foi dada ciência do mandado de segurança à pessoa jurídica de direito público (art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009).

Sustentou existência de cerceamento de defesa decorrente da não ter sido requeridas e produzidas provas.

Mencionou que segundo a Lei Municipal nº 343/2009 houve padronização da carga horária garantindo a todos os professores não menos que 100 (cem) horas.

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso de apelação, no sentido de anular a sentença.

O Secretário Municipal de Educação também interpôs recurso de apelação reiterando que pela Lei Municipal nº 343/2009 houve padronização da carga horária garantindo a todos os professores não menos que 100 (cem) horas.

A apelada apresentou contrarrazões alegando intempestividade do apelo interposto pelo Secretário Municipal de Educação, ademais requereu o pagamento dos honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

- RELATORA:

1 DA ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO INTERPOSTO PELO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

A sentença foi prolatada em 25/05/2015 sendo os autos retirados com vistas para então advogada do município, Dra. Georgete Yazbek (OAB/PA 4.858) no dia 15/07/2015 (ID 4183821 – Pág. 5), cujo prazo em dobro, contado em dias corridos (CPC/73) encerrava em 14/08/2015, razão pela qual são tempestivas as apelações interpostas em 12/08/2015.

Dessa forma, rejeito a alegação de intempestividade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos interpostos e da remessa necessária (art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009).

Apreciarei os dois apelos simultaneamente dada similitude entre eles.

2 PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA:

O município apelante arguiu a nulidade da sentença porque não lhe foi dada ciência do mandado de segurança enquanto pessoa jurídica de direito público (art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009). Razão não lhe assiste.

Quando deferida a medida liminar o Juízo de primeiro grau determinou que fosse notificado o Secretário Municipal de Educação, apontado na petição inicial como autoridade coatora, assim como ordenou que fosse dada ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada (ID 4183312 – Pág. 01).

O Secretário Municipal de Educação foi notificado pessoalmente no dia 05/12/2014 conforme certidão contante deste autos (ID 4183312 – Págs. 03 e 04).

O art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009 estabelece:

Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito
;

O rito célere do mandado de segurança é conformado essencialmente pela apresentação da petição inicial, munida de provas documentais e pré-constituídas a evidenciar o direito líquido e certo, apresentação de informações pela autoridade coatora, pronunciamento do Ministério Público seguido da prolação de decisão judicial.

Na fase inicial do mandado de segurança não se faz imprescindível a ciência (intimação) da pessoa jurídica de direito público, porquanto da sentença será intimada visto que suportará os efeitos pecuniários da concessão da ordem, ademais essa sentença estará obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (arts. 13
caput
e 14, §1º da Lei nº 12.016/2009).

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO.
VIOLAÇÃO DO ART. 3º DA LEI N. 10.910/2004 E 7º, II, DA LEI N. 12.016/2009. INTIMAÇÃO DO REPRESENTANTE JUDICIAL DA UNIÃO FEDERAL NA FASE INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. DESNECESSIDADE
. INTIMAÇÃO PESSOAL FEITA APÓS A SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 24, II, DO DECRETO N. 4.502/2002. RECURSO ESPECIAL NÃO É A MEDIDA CABÍVEL PARA O EXAME DE DECRETO REGULAMENTAR. INCIDÊNCIA SÚMULA 518/STJ. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

II - Quanto à alegada violação do art. 3º da Lei n. 10.910/2004 e
7º, II, da Lei n. 12.016/2009, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da desnecessidade de intimação pessoal do representante da União na fase inicial do mandado de segurança, entendendo necessária apenas a intimação pessoal para a interposição de recurso ou para apresentar contrarrazões
.

III - Aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.

IV - Igualmente não merecer prosperar a alegação de violação do art. 24, II, do Decreto n. 4.502/2002, uma vez que esta Corte traz o entendimento da impossibilidade de análise, pela via do recurso especial, de eventual ofensa a súmula, decreto regulamentar, resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos administrativos compreendidos no conceito de lei federal, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.

V - Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp n. 1.657.687/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

No caso presente, a sentença foi prolatada em 25/05/2015 sendo os autos retirados com vistas para então advogada do município, Dra. Georgete Yazbek (OAB/PA 4.858) no dia 15/07/2015 (ID 4183821 – Pág. 5), portanto houve ciência pessoal da municipalidade quanto ao teor do ato jurisdicional, inclusive viabilizando a interposição do presente recurso de apelação.

Portanto, rejeito a alegação de nulidade da sentença.

3 MÉRITO:

A impetrante, Professora de Ciências Naturais, aprovada no Concurso Público nº 01/2005, conseguiu ser admitida, no ano de 2012, no programa de pós-graduação (Mestrado) da Universidade Federal do Ceará, para tanto obteve junto ao

Município de Concórdia do Pará licença aprimoramento de acordo com a Lei Municipal nº 343/2009 (Portaria nº 449/2012, pelo período de 01/08/2012 a 01/08/2014).

Em razão do nascimento de seu filho (19/02/2013, ID 4183308 – Pág. 31) solicitou a prorrogação por mais 04 (quatro) meses da licença aprimoramento (ID 4183308 – Pág. 33) sendo tal pedido negado pela sob a justificativa de que não houve comprovação dos requisitos previstos nos artigos 16 e 17 da Lei Municipal nº 343/2009 que assim dispõe:

Art. 16. A qualificação profissional, objetivando o aprimoramento permanente
do ensino com a progressão e a promoção na carreira, será assegurada através
de

cursos

de

formação,

aperfeiçoamento

ou

especialização,

mestrado

e doutorado em instituições credenciadas, de programas de aperfeiçoamento em serviço e de outras atividades de atualização profissional, observados os programas prioritários.

Art. 17. A licença para aperfeiçoamento profissional será remunerada e consiste no afastamento do membro da carreira de suas funções, computando o tempo de afastamento para todos os fins de direito, e será concedida:

I.

Para frequência a cursos de formação, aperfeiçoamento, especialização,
mestrado e doutorado em instituições credenciadas, com cursos devidamente
autorizados ou reconhecidos;

II.

Para participar em congressos, simpósios ou similares referentes à
educação e ao magistério;

§1°. O deferimento da licença da qual trata o caput deste artigo, dependerá do número de licenciados por período, que resulta no impacto financeiro cansado pelas substituições dos licenciados, pois o aporte financeiro aos cofres públicos municipal é condição essencial a ser

observada deferimento ou indeferimento da licença requerida.

§2°. Havendo viabilidade financeira, deverá ser observado ainda para o deferimento ou indeferimento da licença:

I. A possibilidade de frequência ao curso sem prejuízo da jornada de trabalho
do professor, quando a licença será concedida em caráter integral:

II. A existência de profissional devidamente habilitado para substituição temporária, integral ou parcial do licenciado, conforme o caso, para não prejudicar o sistema de ensino;

III. A licença somente poderá ser indeferida pelo titular da Secretaria Municipal de Educação quando comprovada documentalmente a inviabilidade da mesma conforme os §§ 1° e 2º deste artigo.

Cumpre observar que no caso sob exame, diferente de tantos outros que já aportaram neste Tribunal, a administração já deferiu a licença aprimoramento à impetrante (Portaria nº 449/2012),
significa dizer que a verificação das condicionantes previstas pela lei municipal e o juízo discricionário já foram exercidos pela administração municipal
.

Especificamente no que concerne ao pedido de prorrogação incumbia à administração demonstrar que não mais se faziam preenchidos os requisitos outrora constatados quando do deferimento do licenciamento.

Dessa forma, é inidônea a motivação consignada no ato administrativo impugnado visto que tratou o pedido de prorrogação como se fosse um pedido inicial, ademais não houve motivação a justificar a redução na carga horária da impetrante.

É importante consignar que segundo previsto no §3º, do art. 18 da Lei Municipal nº 343/2009, o edital do concurso público definirá o número de cargos a serem preenchidos e as jornadas de trabalho. Pois bem, no caso em apreço o item 1.2 do Edital nº 01/2005 (ID 4183308 – Pág. 28) estabelecia uma jornada de 40 (quarenta) horas semanais, portanto 200 (duzentas) horas mensais, e não 100 (cem) horas como alegaram os apelantes.

Não prospera a alegação do município acerca do cerceamento de defesa, porquanto se tratando de mandado de segurança as provas devem ser apresentadas juntamente com a petição inicial.

Presente essa moldura desacolher as razões esgrimidas em ambos os apelos é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
aos recursos de apelação interpostos pelo Município de Concórdia do Pará e pelo Secretário Municipal de Educação confirmando a sentença em remessa necessária.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/08/2024